Tribunal: TCU
Processo: 007.050/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o julgamento pela irregularidade das contas, com débito e multa, em face da omissão no dever de prestar contas e comprovar a aplicação de verbas repassadas por convênio para a construção de escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de recurso de reconsideração contra o Acórdão 6653/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).